Tribunal: TJDFT
Processo: 0718532-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718532-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI AGRAVADO: RICARDO NOCCHI, FREDERICO DE ARAUJO MILTON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MICHELE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA. Decido. De início, convém salientar o disposto no artigo 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito de admissibilidade, em razão da duplicidade de recursos. Ressalta-se, oportunamente, que não se aplica a disposição do parágrafo único do artigo 932 do CPC, na medida em que a providência ali disciplinada se refere a oportunidade para que a parte sane vício estritamente formal, o que não se evidencia na espécie (enunciado administrativo no 6/STJ). Nesse descortino cumpre observar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Segundo a doutrina de Nelson Nery Júnior, a preclusão indica a perda da faculdade processual, “pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, São Paulo: Revista dos Tribunais. 10a ed, 2007, p. 708). Ou seja, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. Contra a decisão ora recorrida, que deferiu a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, (ID 36111055) foram interpostos dois recursos: a) No dia 07/7/2022, as partes Lune, Luzia Augusta Nicolai, Michelle Aparecida Nicolai, Anderson Nicolai, Cristiano Nicolai e Alexsandro Nicolai, interpuseram o agravo de instrumento no 0718363-56.2022.8.07.0000; b) No dia seguinte, 08/7/2022, apenas os ex-sócios Michele, Anderson, Cristiano e Alexsandro Nicolai, interpuseram o presente agravo de instrumento. Ambos os recursos contêm a mesma pretensão: a reforma da decisão para que seja indeferida a desconsideração da personalidade jurídica, com a exclusão dos agravantes do polo passivo da execução. Assim, Michele, Anderson, Cristiano e Alexsandro Nicolai interpuseram do agravo de instrumento Agravo de Instrumento no 0718363-56.2022.8.07.0000 em 7/7/2022 e visam impugná-la novamente por meio deste agravo de instrumento. Destarte, a interposição sucessiva de dois recursos contra uma mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso manejado, em homenagem ao citado princípio da unirrecorribilidade recursal. É nesse sentido o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ANTERIOR OPOSIÇÃO DE IDÊNTICO RECURSO INTEGRATIVO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL OPOSTA POSTERIORMENTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E APERFEIÇOAMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. "Os Embargos de Declaração são manifestamente inadmissíveis, em razão da prévia interposição de outra peça idêntica pela mesma parte, e em atenção aos Princípios da Unirrecorribilidade e da Preclusão Consumativa" (EDcl no AgInt no AREsp 891.966/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/2/2017). 2. Embargos de declaração não conhecidos”. (EDcl no AgInt no REsp 1891994, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe: 15/12/2021). "(...) É manifestamente incabível o segundo e o terceiro recursos interpostos pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade (...)" (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.701.567/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 24/05/2019). Esta Corte também segue o mesmo norte: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prévia interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, obsta, em razão de preclusão consumativa e com amparo no princípio da unirrecorribilidade recursal, a interposição contra a mesma decisão de posterior agravo interno. 2. Recurso não conhecido. Preliminar acolhida.” (07083464320188070018, Rel. Ana Catarino, 5a Turma Cível, DJe: 05/02/2021). “(...) Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal, deve ser admitido um único recurso da mesma parte contra a mesma decisão. Conhece-se apenas dos primeiros embargos de declaração opostos, pois quanto aos segundos operou a preclusão consumativa. (...)” (00053938220158070009, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 11/12/2020). “(...) Interpostas duas apelações pela mesma parte, conhece-se apenas daquela protocolada em primeiro lugar, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa. (...)” (07285018420198070001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 07/12/2020). Assim, com amparo no artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator